Tribunal: TJBA
Processo: 0060100-20.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060100-20.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA

APELADOS: AULO MOTTA JUNIOR e outros (10)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PERÍCIA ATUARIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA
CIDADANIA
E DESTE SODALÍCIO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0060100-20.2011.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
sendo Recorridos
AULO MOTTA JÚNIOR e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .